Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor, servidor público aposentado do Distrito Federal, ajuizou duas ações, fragmentadas, visando a limitação de débitos mensais de prestações de empréstimos perante instituições financeiras distintas.
2. A presente ação busca a limitação das prestações do empréstimo consignado em folha, as quais, no seu valor originário, repercutiram no resultado da redução das parcelas do empréstimo de débito direto em conta nos autos da ação que tramitou perante o TJGO. Nesse contexto, o autor procura se beneficiar com a redução de dois empréstimos, em detrimento dos credores, ancorado no valor originário da parcela do consignado.
3. Intimado para informar e esclarecer eventual pendência de ações similares ajuizadas contra diversas instituições financeiras perante outras unidades federativas, o autor se quedou inerte, de modo a se afastar do dever de cooperação a ser observado pelos sujeitos do processo.
4. A situação fática e jurídico-processual retratada nos autos derroga a tese autoral acerca da alegada ilegalidade dos descontos realizados pelo Banco requerido apelado c/c pleito de redução destes ao percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida.
5. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso do autor julgado prejudicado.